Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-48.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002820-48.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN REIS FREIRE DE SOUSA - CPF: 649.211.582-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA - CPF: 037.550.481-83 (ASSISTENTE), ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.231-70 (ASSISTENTE), MARIA GORETH MARQUES DOS SANTOS - CPF: 322.225.053-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO EXISTENTES OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta pela Defe
sa co
ntra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que
condenou
o apelante

à pena
de
01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13o, do CP.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia consiste em determinar se a condenação pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas, notadamente pela inexistência de exame de corpo de delito, e se a palavra da vítima, acompanhada de registros fotográficos, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.

III. Razões de decidir
:

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos da vítima, que mantiveram coerência desde a fase inquisitorial até o julgamento.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e STF reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação, desde que corroborada por outros elementos de prova.

5. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando há outros meios idôneos de comprovação da materialidade do crime, como fotografias das lesões e depoimentos.

IV. Dispositivo
e tese
:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É prescindível o exame de corpo de delito nos crimes de violência doméstica quando a materialidade do crime for suficientemente comprovada por outros meios de prova idôneos, como registros fotográficos e depoimentos coerentes da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 158; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1881551/MG; STF,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IVAN REIS FREIRE DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 13o, do Código
Penal
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a inexistência de exame de corpo de delito ou perícia médica que comprove a materialidade da infração. Argumenta, ainda, que o depoimento da vítima, isolado nos autos, não seria suficiente para fundamentar a condenação, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro
reo
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a suficiência probatória para a condenação do réu, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos na instrução
processual.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
no dia 07 de novembro de 2021
, por volta das 19h00min, em uma residência particular, localizada na Rua Palmas, no 88, Bairro Centro em Campos de Júlio/MT, o denunciado IVAN REIS FREIRE DE SOUSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal, de sua ex-companheira Maria Goreth Marques dos Santos, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas na fotografia de ID 125899635 – Pág. 1. Segundo apurou-se o denunciado e a vítima conviviam maritalmente aproximadamente há 02 (dois) anos. Infere-se que no dia dos fatos os envolvidos passaram a tarde toda ingerindo bebidas alcoólicas, de modo que
por volta das 19 horas o denunciado recebeu uma mensagem de sua sobrinha via aplicativo WhatsApp. Dessa forma, enciumada a vítima pediu que o increpado parasse de utilizar o aparelho, eis que estava o dia todo com o celular em mãos
. Continuamente, a ofendida decidiu tomar banho, de modo que,
enquanto estava no banheiro da residência, o denunciado invadiu o local e desferiu um tapa em seu rosto, que lhe provocou as lesões corporais descritas na fotografia de ID 125899635 – Pág. 1.
Temerosa com a situação a vítima acionou a polícia militar e informou o ocorrido, ocasião em que os agentes da lei se dirigiram ao local dos fatos e realização a prisão em flagrante do increpado.
” (sic - id.
248130725
)
.

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou procedente a
denúncia
, dosando a pena
em
1 (um) ano de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §
13
o, do Código Penal.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

A

materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pelo
Auto de prisão em flagrante (ID 1
266231277
); Boletim de Ocorrência (ID
266231281
); fotografia (ID
266231312
),
e
pelos depoimentos da vítima
, em sede policial

e em juízo.

O apelante foi interrogado, em sede
inquisitorial
,
oportunidade em
que
afirmou que
convivia há cerca de dois anos com Maria Goreth Marques dos Santos e que, após ingerirem bebida alcoólica,
desferiu um tapa em seu rosto por não ter gostado de sua reação de ciúmes
,
diante de uma foto recebida no celular
. Colacion
o
trecho do respectivo interrogatório:

“
QUE o interrogado relata que convive a cerca de 02 (Dois) anos com a senhora Maria Goreth Marques dos Santos, afirmando que sua convivência com ela sempre foi tranquila, porém na presente data, o interrogado relata que estava ingerindo bebida alcóolica com ela desde as 13h00min, sendo que por volta de 18h30min, estava usando seu celular quando sua sobrinha, de nome
Gilvana
, que reside no Estado do Maranhão, lhe encaminhou uma foto dela, contudo a senhora Maria Goreth não gostou e ficou enciumada com a situação;
QUE depois dela ter visto a referida foto no celular do interrogado, Maria Goreth foi ao banheiro para tomar banho; QUE logo em seguida o interrogado afirma que foi até o banheiro abriu a porta e desferiu um tapa no rosto de Maria Goreth, tendo em vista que este não havia gostado dele ter ficado enciumada com a situação
; QUE ela saiu correndo, entrou em contato com um Guarnição da Polícia Militar que se fez presente no local, conduzindo o interrogado e sua convivente Maria Goreth
” (sic- id.
266231314
)

Ao ser interrogado em juízo, o apelante informou apenas que não se lembra dos fatos, pois no dia tinha ingerido
bebida
alcoólica
.

Ao
prestar declarações na fase inquisitorial
,
a vítima

afirma
que convivia há cerca de dois anos com
o apelante e
,

após ingerirem bebida alcoólica, ele desferiu um tapa em seu rosto no banheiro após uma discussão
. Vejamos as
trecho do Termo de Declarações:

“
QUE a declarante relata que convive com Ivan Reis Freire de Souza a cerca de 02 (Dois) anos; QUE sua convivência com Ivan sempre foi tranquila, no entanto já houve situações anteriores que ele já agrediu a declarante fisicamente; QUE a declarante relata que na presente data estava ingerindo bebida alcoólica com seu amásio Ivan desde as 13h00horas e que por volta de 19h00 percebeu que a sobrinha de Ivan estava encaminhando mensagens via aplicativo de celular para ele; QUE diante da situação, a declarante começou a falar com ele para largar o celular, tendo em vista que este estava praticamente o dia inteiro usando o referido aparelho sem conversar com a declarante;
QUE a declarante relata que depois de ter falado com Ivan, esta foi até o banheiro para tomar banho, quando em determinado momento Ivan entrou no banheiro e desferiu um tapa no rosto da declarante
; QUE a declarante saiu correndo e entrou em contato com uma guarnição da polícia militar
.
” (sic – id.
266231294
).

A
vítima, ao ser ouvida em juízo
, confirmou integralmente os fatos narrados perante

a
autoridade policial.

Portanto, embora o apelante alegue a insuficiência de provas para sua condenação, as declarações da vítima são plenamente coerentes com os demais elementos dos autos.
Além disso,
o próprio apelante confessou, em seu interrogatório prestado no dia dos fatos, que agrediu a vítima no rosto, exatamente
como narrado
por ela
. Tal versão foi confirmada pela fotografia que registr
ou
o hematoma decorrente do golpe, conferindo absoluta credibilidade à manutenção da condenação nos termos fixados pelo juízo singular.

A desnecessidade de laudo pericial
,
em casos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
,
é reconhecida quando existem
outros
meios comprovem
as lesões
, como no caso que a lesão ficou evidenciada pela fotografia
. A jurisprudência estabelece que, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima e as evidências fotográficas têm um valor probatório significativo.

O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova, como fotografias e depoimentos.

Em casos de violência doméstica, a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) flexibiliza os requisitos necessários para a comprovação da existência material do crime, permitindo que a materialidade seja demonstrada por outros elementos probatórios, como as fotografias das lesões.

Assim, mesmo sem testemunhas, a presença de fotos que documentam as lesões pode ser suficiente para a condenação do agressor, desde que as imagens sejam compatíveis com o relato da vítima e não haja contraprova que desmereça sua versão dos fatos.

Vejamos julgados nesse sentido:

“3. Prescindível a realização de prova técnica para comprovação da materialidade delitiva
quando existentes nos autos fotografias tiradas da vítima na delegacia de polícia na ocasião do registro dos fatos - as quais retratam lesões compatíveis com sua narrativa.
(...)

(TJDFT - 0712696-74.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2024, Data de Publicação: 27/04/2024)
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência,
fotografias,
laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental
de
sprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2022)”

Importante destacar, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Sobre o tema
, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Diante do exposto, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva, pois estão evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025